Tribunal: TJDFT
Processo: 0701303-83.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DOCONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. DÍVIDA QUITADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. AUMENTO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 em virtude de negativação indevida do seu nome.

2. Em seu recurso, sustenta que a quantia fixada a título de indenização por danos morais é irrisória para compensar o dano causado, uma vez que seu nome ficou negativado por quase um ano, bem como foi impedida de contratar serviço de internet em plena pandemia.

3. Contrarrazões não apresentadas.

4. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrida é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte recorrente consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

5. É incontroverso nos autos que a parte autora teve seu nome inscrito indevidamente em órgão de proteção de crédito. Verifica-se, portanto, que mesmo após o pagamento do débito a recorrida enviou o nome para a negativação onde se manteve por quase um ano.

6. Na composição da indenização a título de danos morais deve ser observada sua dupla finalidade: compensar a vítima e punir o ofensor, desestimulando-o à prática de atos lesivos à personalidade de outrem. O quantum não pode ser demasiadamente elevado, mas, por outro lado, não deve ser diminuto a ponto de se tornar inexpressivo e inócuo.

7. Nesse sentido, considerando as circunstâncias do caso, o valor da condenação deve ser aumentado para R$2.000,00 (dois mil reais), valor suficiente para indenizá-la pelo transtorno sofrido em razão do tempo da restrição do crédito de forma indevida e do valor da negativação, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

8. Recurso conhecido e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para aumentar o valor da condenação a título de danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem corrigidos conforme fixado na sentença.

9. Custas recolhidas. Sem honorários porque a recorrente venceu.

10. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95